Tribunal: TJMT
Processo: 1010342-98.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1010342-98.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: Diego Leandro Santos Ponce e Energisa S/A.
Recorridos: Diego Leandro Santos Ponce e Energisa S/A.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO DA FATURA - MANTIDAS - RESTITUIÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA DO VALOR DA FATURA APÓS A REVISÃO - POSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RECLAMANTE.
1. Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.
2. Quando há cobrança de valor exorbitante, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição do medidor (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).
3. O autor questionou a fatura administrativamente e efetuou o pagamento, conforme se denota nos autos, porém, não obteve êxito em solucionar a questão na esfera administrativa.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
6. Havendo cobrança indevida, faz jus a parte consumidora a restituição do valor pago.
7. Recursos conhecidos. Improvido o recurso da reclamada e parcialmente provido o do reclamante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010342-98.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO LEANDRO SANTOS PONCE - CPF: 040.998.431-06 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO DA FATURA - MANTIDAS - RESTITUIÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA DO VALOR DA FATURA APÓS A REVISÃO - POSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RECLAMANTE.

1.

Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

Quando há cobrança de valor exorbitante, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição do medidor (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).

3.

O autor questionou a fatura administrativamente e efetuou o pagamento, conforme se denota nos autos, porém, não obteve êxito em solucionar a questão na esfera administrativa.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Havendo cobrança indevida, faz
jus
a parte consumidora a restituição do valor pago.

7.

Recursos conhecidos. Improvido o recurso da reclamada e parcialmente provido o do reclamante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020